Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA. EMBARGOS REJEITADOS. ÔNUS DA RÉ. IMPUGNAÇÃO AOS VALORES DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação monitória deve ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir cumprimento obrigacional específico da parte devedora, na forma exata do art. 700 do Código de Processo Civil.
2. A prova escrita necessária, embora não tenha eficácia imediata de título, deve apresentar as características básicas dos títulos executivos, quais sejam a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça.
3. Havendo prova escrita hábil a amparar a ação monitória e não tendo o réu demonstrado a realização do pagamento do empréstimo consignado ou outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deve o contratante ser responsabilizado pelo pagamento das prestações mensais em aberto.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.